Tribunal: TJES
Processo: 5006411-02.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006411-02.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A
RECORRIDO: EVANDRO SALLES BATISTA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTACIONAMENTO DE AEROPORTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE REMUNERAÇÃO. DANO EM VEÍCULO NO INTERIOR DO ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). SÚMULA 130 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OU DOCUMENTAL CAPAZ DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para excluir a condenação por danos morais em relação à autora Luana Macedo Valdo, nos termos do voto divergente proferido pelo Dr. Murilo Ribeiro Ferreira.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006411-02.2024.8.08.0012

Recorrente: AEROPORTO DO SUDESTE DO BRASIL S.A.

Recorridos: EVANDRO SALLES BATISTA E LUANA MACEDO VALDO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTACIONAMENTO DE AEROPORTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE REMUNERAÇÃO. DANO EM VEÍCULO NO INTERIOR DO ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). SÚMULA 130 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OU DOCUMENTAL CAPAZ DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A.
, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
Evandro Salles Batista
, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 2.575,00
a título de danos materiais, referentes à franquia do seguro para substituição do para-brisa do veículo, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, em razão dos transtornos suportados pelo consumidor.

2.

Narra o autor que deixou seu veículo em estacionamento administrado pela recorrente, mediante pagamento, e, ao retornar da viagem, constatou dano no para-brisa, sem que a empresa tenha apresentado solução administrativa adequada. A sentença reconheceu a existência de relação de consumo, aplicou a inversão do ônus da prova e concluiu pela responsabilidade objetiva da prestadora de serviços.

3. No recurso, a recorrente sustenta, em síntese: (i) contradição quanto à legitimidade da coautora; (ii) ausência de prova mínima do nexo causal; e (iii) inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, excesso no quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A controvérsia cinge-se: (i) a existência de relação de consumo e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à prestação de serviço de estacionamento em aeroporto; (ii) a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços por danos ocorridos em veículo deixado em seu estacionamento; (iii) a distribuição e eventual inversão do ônus da prova, bem como o exame do cumprimento do encargo probatório pela recorrente; (iv) a caracterização dos danos materiais e morais, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia deve ser examinada à luz do microssistema de proteção ao consumidor. O serviço de estacionamento prestado pela recorrente é atividade econômica explorada com finalidade lucrativa, inserindo-se, portanto, no conceito de fornecimento de serviços previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoca a relação de consumo estabelecida entre as partes.

6. A responsabilidade do fornecedor, na hipótese, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor, independentemente de culpa.

7.A jurisprudência é pacífica no sentido de que o estabelecimento comercial responde pelos danos ocorridos em veículos deixados sob sua guarda, conforme consagrado na
Súmula 130 do STJ
, segundo a qual:
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

8. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já assentou que a responsabilidade do fornecedor pelos danos ocorridos em estacionamento é objetiva, não se admitindo a invocação de caso fortuito como excludente, conforme o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 024060061942 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ADVOGADO : KARINA KELLY PETRONETTO RECORRIDO : VALDOMIRO BARBOSA DE ASSIS ADVOGADO : EDUARDO BELLIDO BARRETO MAGISTRADO : FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES EMENTA : CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO . SÚMULA 130, STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DESPROVIDO . 1. A Súmula 130, STJ dispõe que ¿a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento¿. 2. A responsabilidade do fornecedor pelos furtos e roubos ocorridos em seu estacionamento é objetiva e não aceita alegação de caso fortuito . Precedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso de Carrefour Comércio e Indústria LTDA. Vitória (ES), 26 de março de 2012. Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR Relator (TJ-ES - APL: 00061943820068080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 26/03/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2012)

9.

No caso concreto, a sentença reconheceu, de forma adequada, a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência técnica do consumidor, determinando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Ainda que assim não fosse, competia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

10.

Com efeito, a recorrente limitou-se a apresentar
contestação genérica
, sem juntar qualquer prova técnica, documental ou indiciária capaz de infirmar as alegações do consumidor. Não trouxe registros de monitoramento, relatórios internos, laudo técnico ou qualquer outro elemento que pudesse demonstrar que o dano não ocorreu em suas dependências ou que decorreu de causa externa. A simples negativa dos fatos, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva que lhe incumbe.

11.

Ao revés, restou demonstrado nos autos que houve comunicação administrativa tempestiva por parte do consumidor, circunstância que impunha à recorrente a adoção de medidas de apuração e preservação de eventuais registros. A inércia probatória da fornecedora, que detém melhores condições técnicas e operacionais para esclarecer os fatos, reforça a conclusão adotada na origem, atraindo, inclusive, a incidência do art. 373, § 1º, do CPC.

12.

No tocante aos
danos materiais
, a comprovação do pagamento da franquia do seguro para substituição do para-brisa evidencia o efetivo prejuízo patrimonial suportado pelo consumidor, sendo devida a restituição do valor despendido, como corretamente reconhecido na sentença.

13.

Quanto aos
danos morais
, não se trata de mero aborrecimento cotidiano. O consumidor confiou à recorrente a guarda de seu veículo, mediante remuneração, e, ao recebê-lo danificado, enfrentou transtornos relevantes, além de ter sido submetido a tratamento administrativo ineficiente, marcado por ausência de solução adequada. Tal contexto configura violação a direitos da personalidade do consumidor, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor fixado na origem mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos princípios da reparação integral, da vedação ao enriquecimento sem causa e do caráter pedagógico da indenização, não comportando redução.

14.

Por fim, quanto à alegada contradição relacionada à legitimidade da coautora, trata-se de questão pontual já enfrentada na origem e que não compromete o núcleo decisório do julgado quanto à responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, sendo possível, inclusive, eventual ajuste de natureza formal na fase de cumprimento, sem necessidade de reforma do mérito da condenação.

15. Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

16.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

1. A empresa que explora economicamente serviço de estacionamento responde objetivamente pelos danos causados a veículo deixado sob sua guarda, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, não sendo suficiente a apresentação de contestação genérica desacompanhada de prova apta a infirmar as alegações autorais.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, II do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – SÚMULA 130;
TJ-ES - APL: 00061943820068080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 26/03/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2012; TJES - ENUNCIADO Nº 32 DAS Turmas Recursais.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Ouso discordar do voto do Relator apenas quanto à indenização por danos morais em favor da recorrida Luana Macedo Valdo.

E explico.

Os transtornos gerados pela falha na prestação do serviço e pela ineficiência no atendimento administrativo atingiram, de forma direta e juridicamente reparável, o proprietário do bem, o ora recorrido Evandro Salles, que foi privado de sua posse regular e teve que dispender tempo e recursos para sanar o prejuízo.

Para a esposa do proprietário do veículo, o evento, embora desagradável e inconveniente, caracteriza-se como mero dissabor não indenizável, ausente a comprovação de desdobramentos fáticos que tenham violado gravemente sua esfera íntima.

Dessa forma e sem mais delongas,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para excluir a condenação por danos morais em relação à autora Luana Macedo Valdo, por não restar demonstrado o abalo à sua honra subjetiva.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito
Voto Divergente

O recurso é próprio, tempestivo e encontra-se devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.
A questão em discussão consiste na verificação da legitimidade ativa da recorrida Luana Macedo Valdo e na caracterização de danos morais passíveis de reparação em razão de avaria (trinca no para-brisa) em veículo deixado sob a custódia da concessionária recorrente.
De início, no que tange à preliminar de ilegitimidade ativa da recorrida Luana Macedo Valdo, entendo que a irresignação recursal merece acolhida. Compulsando os elementos de convicção acoplados aos autos, verifica-se que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 16862546) e a nota fiscal comprobatória do pagamento da franquia do seguro (ID 16862545) estão registrados em nome exclusivo de Evandro Salles Batista. No sistema dos Juizados Especiais, a legitimidade ativa para pleitear reparação por danos materiais e morais decorrentes de danos em veículo pressupõe a demonstração da propriedade ou da posse direta que justifique o prejuízo suportado. A mera condição de cônjuge, desacompanhada de prova de copropriedade ou de que a recorrida tenha suportado diretamente o encargo financeiro ou o abalo moral, não autoriza a sua permanência no polo ativo. Portanto, mantém-se a exclusão da recorrida Luana Macedo Valdo da lide.
No mérito, a responsabilidade civil da recorrente pelos danos materiais é objetiva, conforme dicção do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra o dever de guarda e vigilância das empresas sobre os veículos estacionados em suas dependências. Restando incontroverso que o veículo foi devolvido com avaria no para-brisa, a condenação ao ressarcimento da franquia do seguro R$ 2.575,00 deve ser mantida.
Entretanto, divirjo do eminente Relator no tocante à condenação por danos morais. A jurisprudência pátria, orienta-se no sentido de que o mero descumprimento contratual ou a falha na prestação do serviço, por si sós, não ensejam a reparação extrapatrimonial. Para que surja o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a integridade psicofísica ou o nome, o que não se vislumbra na hipótese.
O evento narrado — avaria em vidro de veículo — configura prejuízo estritamente patrimonial. Eventuais transtornos decorrentes da necessidade de conserto ou da ineficiência administrativa na solução do problema pela concessionária situam-se na esfera dos meros aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana, insuscetíveis de causar abalo psicológico profundo ou humilhação relevante. Admitir o dano moral em tais circunstâncias implicaria em banalização do instituto e enriquecimento sem causa. Destaco, ainda, que a "perda de tempo útil" ou o "desvio produtivo" não devem ser considerados como danos morais autônomos nesta situação, dada a ausência de prova de desdobramentos fáticos excepcionais que extrapolassem a normalidade de um sinistro veicular.
Dispositivo
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantenha-se a condenação da recorrente apenas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.575,00 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais), com os consectários legais fixados na origem.
Mantenho a extinção do processo sem resolução de mérito em relação à recorrida Luana Macedo Valdo, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Em virtude do provimento parcial do recurso, não há condenação em ônus sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
É como voto.
ADRIANO CORRÊA DE MELLO